Tribunal: STF
Processo: ARE 1509472
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO - CONJUGAÇÃO DO DECURSO DO PRAZO COM INÉRCIA DO TITULAR DO DIREITO VIOLADO - ATO ADMINISTRATIVO PUNITIVO - CONHECIMENTO EM AGOSTO DE 2013 - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 19/12/2014 - PRAZO EXTINTIVO NÃO CONFIGURADO - PUNIÇÃO DE POLICIAL MILITAR - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NULIDADE RECONHECIDA - RESTABELECIMENTO DA ANTIGUIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) - APELAÇÃO PROVIDA. 



    I - Não se pode, apenas com a nascimento da pretensão, afirmar que se iniciou o prazo prescricional. Seria um contrassenso exigir que o sujeito prejudicado por comportamento de outrem, que ainda desconhece a existência do ato violador, adotasse medida de preservação e/ou reparação do seu direito violado. Assim, imprescindível que tenha ele tomado conhecimento dessa transgressão, para que o prazo prescricional seja deflagrado, consoante firme entendimento jurisprudencial do STJ.



    II - Cientificado do ato punitivo em agosto de 2013, o apelante intentou a demanda em 19/12/2014, em prazo muito aquém do quinquênio previsto para o ajuizamento de ações contra o Poder Público. Prescrição afastada.



    III - Mesmo tendo participado da sindicância como ofendido, foi o apelante apenado com prisão de 08 (oito) dias, e para tenta a Administração Pública não lhe oportunizou apresentar defesa, nem mesmo viabilizou o manejo de recursos próprios ou de aforamento de demandas judiciais, em flagrante desrespeito a princípios basilares que já fazem parte do universo jurídico dos países, como o Brasil, que não admitem punição arbitrária. É nulo o ato administrativo atacado, conforme orientação jurisprudencial do STF (ARE 793334 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 03/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 20-06-2014 PUBLIC 23-06-2014).



    IV- Restabelece-se a antiguidade do recorrente e condena-se o Estado da Bahia em honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    V- APELAÇÃO PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXV; 37, "caput"; 42; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente